Tribunal: STJ
Processo: 0000146-52.2023.8.08.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080099 - ES(2025/0406720-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO GOMES VIEIRA NETO
ADVOGADA
: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
. MANUTENÇÃO
SÚMULA 284/STF
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte, que, com fundamento no
-E, V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça e na
, não conheceu
Súmula 284/STF
do recurso especial.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, II e IV,
, do Código Penal), à pena de 15 anos
c/c art. 29, caput
e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Apelação defensiva
desprovida pelo Tribunal de origem, que manteve a condenação.
3. No recurso especial, a defesa alegou nulidade da sessão do Tribunal do Júri
pela menção a antecedentes criminais, decisão manifestamente contrária às
provas dos autos e exasperação da pena-base. No agravo regimental,
sustentou ter indicado adequadamente os dispositivos legais violados e o
dissídio jurisprudencial, além de requerer o afastamento do óbice sumular e o
regular processamento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recurso especial
preencheu os requisitos de admissibilidade quanto à indicação precisa dos
dispositivos infraconstitucionais tidos por violados e dos dispositivos objeto
de dissídio interpretativo; e (ii) se é possível sanar, na via do agravo
regimental, a deficiência de fundamentação verificada no recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada aplicou corretamente a
, pois o
Súmula 284/STF
recurso especial foi interposto sem a indicação precisa das normas
infraconstitucionais supostamente violadas em relação a todas as teses
deduzidas - nulidade do plenário do júri pela menção a antecedentes
criminais, decisão manifestamente contrária às provas e exasperação da pena-
base - , configurando deficiência de fundamentação.
6. O recurso especial, de natureza vinculada e vocacionado à correta
aplicação e interpretação da legislação federal, exige que a parte indique de
forma clara e pormenorizada os dispositivos legais tidos por ofendidos, de
Documento eletrônico VDA56962844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: 17eddc54-f149-4574-ada3-50fa2738e55f

modo a permitir a exata compreensão da controvérsia e a atuação do Tribunal
Superior, ônus não observado pelo recorrente.
7. O agravo regimental não apresentou argumento idôneo capaz de infirmar o
fundamento autônomo da decisão monocrática de inadmissibilidade,
limitando-se a alegar genericamente o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade, razão pela qual se impõe a manutenção do
que não
decisum
conheceu do recurso especial, com base em precedentes desta Corte e na
.
Súmula 284/STF
IV. DISPOSITIVO
8 Agravo regimental desprovido.
.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56962844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: 17eddc54-f149-4574-ada3-50fa2738e55f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080099 - ES(2025/0406720-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO GOMES VIEIRA NETO
ADVOGADA
: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
. MANUTENÇÃO
SÚMULA 284/STF
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte, que, com fundamento no
-E, V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça e na
, não conheceu
Súmula 284/STF
do recurso especial.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, II e IV,
, do Código Penal), à pena de 15 anos
c/c art. 29, caput
e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Apelação defensiva
desprovida pelo Tribunal de origem, que manteve a condenação.
3. No recurso especial, a defesa alegou nulidade da sessão do Tribunal do Júri
pela menção a antecedentes criminais, decisão manifestamente contrária às
provas dos autos e exasperação da pena-base. No agravo regimental,
sustentou ter indicado adequadamente os dispositivos legais violados e o
dissídio jurisprudencial, além de requerer o afastamento do óbice sumular e o
regular processamento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recurso especial
preencheu os requisitos de admissibilidade quanto à indicação precisa dos
dispositivos infraconstitucionais tidos por violados e dos dispositivos objeto
de dissídio interpretativo; e (ii) se é possível sanar, na via do agravo
regimental, a deficiência de fundamentação verificada no recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada aplicou corretamente a
, pois o
Súmula 284/STF
recurso especial foi interposto sem a indicação precisa das normas
infraconstitucionais supostamente violadas em relação a todas as teses
deduzidas - nulidade do plenário do júri pela menção a antecedentes
criminais, decisão manifestamente contrária às provas e exasperação da pena-
base - , configurando deficiência de fundamentação.
6. O recurso especial, de natureza vinculada e vocacionado à correta
aplicação e interpretação da legislação federal, exige que a parte indique de
forma clara e pormenorizada os dispositivos legais tidos por ofendidos, de
Documento eletrônico VDA56697959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:51
Código de Controle do Documento: 18288450-2f80-4682-bc43-b9a51ec227ea

modo a permitir a exata compreensão da controvérsia e a atuação do Tribunal
Superior, ônus não observado pelo recorrente.
7. O agravo regimental não apresentou argumento idôneo capaz de infirmar o
fundamento autônomo da decisão monocrática de inadmissibilidade,
limitando-se a alegar genericamente o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade, razão pela qual se impõe a manutenção do
que não
decisum
conheceu do recurso especial, com base em precedentes desta Corte e na
.
Súmula 284/STF
IV. DISPOSITIVO
8 Agravo regimental desprovido.
.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO GOMES VIEIRA
NETO contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, que não
conheceu do recurso especial em virtude do óbice da
.
Súmula n. 284/STJ
Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão agravada aplicou
equivocadamente a
, ao fundamento de deficiência de
Súmula no 284/STF
fundamentação, embora, a seu ver, o agravo em recurso especial tenha indicado de forma
clara os dispositivos legais federais tidos por violados e o dissídio jurisprudencial
invocado.
Argumenta que, no agravo em recurso especial, foram deduzidas três teses
centrais: a nulidade da sessão do Tribunal do Júri, em razão da menção e utilização, pelo
Ministério Público, de antecedentes criminais equivocados; a manifesta contrariedade da
decisão do Conselho de Sentença às provas dos autos, com fundamento no
III,
art. 593,
d, do Código de Processo Penal; e o erro na dosimetria da pena, diante da alegada
exasperação desproporcional da pena-base.
Defende que houve indicação suficiente dos dispositivos legais pertinentes,
notadamente do
I, do Código de Processo Penal, do
III, d, do Código
art. 478,
art. 593,
de Processo Penal e do
do Código Penal, bem como demonstração do dissídio
art. 59
interpretativo mediante cotejo analítico e precedentes paradigmas, além de sustentar a
admissibilidade do prequestionamento implícito e a incidência do princípio da primazia
do julgamento do mérito.
Requer, ao fim, a concessão da gratuidade da justiça, a reconsideração da
decisão monocrática para afastar a incidência da
e determinar o
Súmula no 284/STF
regular processamento do agravo em recurso especial ou, subsidiariamente, a submissão
do agravo regimental ao órgão colegiado competente, para que seja conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA56697959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:51
Código de Controle do Documento: 18288450-2f80-4682-bc43-b9a51ec227ea

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 1.658-1.660).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à
análise do recurso.
No caso em apreço, o acusado foi condenado pela prática do crime de
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV,
caput, do CP), à pena de 15 anos
c/c art. 29,
e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 1.406-1.415).
A defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de origem negou
provimento, mantendo integralmente a condenação (fls. 1.545-1.560).
A defesa interpôs recurso especial, com fulcro no
inc. III, alínea , da
art. 105,
a
Constituição Federal, alegando nulidade do plenário do júri pela menção a antecedentes
criminais, decisão manifestamente contrária às provas e exasperação da pena-base. Ao
final, requereu o provimento para anular o júri e a sentença quanto à pena-base, com
submissão do recorrente a novo julgamento.
Inadmitido o recurso na origem, a defesa interpôs agravo em recurso especial,
sobrevindo decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte não conhecendo
do recurso especial, aos seguintes fundamentos (fls. 1.627-1.628):

Por meio da análise do recurso de PAULO GOMES VIEIRA NETO, verifica-
se que incide a porquanto a parte recorrente deixou de indicar
, precisamente os dispositivos legais federais que teriam
Súmula n. 284/STF
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção
a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
,
AREsp n. 1.684.101/MA
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da
”. (AgRg no R Esp
Rel. Ministro Arnaldo
Súmula 284/STF
1.346.588/DF,
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Documento eletrônico VDA56697959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:51
Código de Controle do Documento: 18288450-2f80-4682-bc43-b9a51ec227ea

Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
ARESP n. 1.611.260/RS
DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro
REsp n. 1.675.932/PR
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl
no AR Esp n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.541.707/MS,
Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp n. 1.433.038/SP
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
18.12.2009; e AgRg no
, Rel. Ministra Laurita Vaz,
EREsp n. 382.756/SC
Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Do exame dos autos, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial fundamentou-se na
. De fato, o recurso especial foi
Súmula n. 284/STF
interposto sem indicar precisamente as normas infraconstitucionais violadas pelo acórdão
recorrido, em relação a todas as teses (nulidade do plenário do júri pela menção a
antecedentes criminais, decisão manifestamente contrária às provas e exasperação da
pena-base), deixando, assim, de apontar corretamente os dispositivos legais violados,
consoante determina o
do Código de Processo Civil.
art. 1.029
Com efeito, a falta de citação no corpo das razões recursais dos dispositivos
infraconstitucionais tidos por violados caracteriza deficiência da fundamentação. O
recurso especial possui natureza vinculada e tem por objetivo assegurar aplicação e
interpretação adequada de comando de lei federal, de modo que compete à parte a
indicação de forma clara e pormenorizada do dispositivo legal que entende ofendido.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a falta
de uma argumentação sólida dos dispositivos infraconstitucionais violados impede que
este Tribunal Superior analise a questão controvertida, levando à inadmissibilidade do
recurso. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula no 284, do STF,
por ausência de indicação de dispositivo legal violado e falta de
demonstração de dissídio jurisprudencial.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pelo
recorrente, que se opunha ao acórdão que negou provimento a agravo em
execução penal, o qual visava à autorização para trabalho externo durante
cumprimento de pena privativa de liberdade.
Documento eletrônico VDA56697959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:51
Código de Controle do Documento: 18288450-2f80-4682-bc43-b9a51ec227ea

3. No agravo regimental, o recorrente alegou ter indicado os dispositivos de
lei federal supostamente violados, além de ter demonstrado divergência
jurisprudencial necessária ao conhecimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial do
agravante preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente a
indicação de dispositivo legal violado e a demonstração de dissídio
jurisprudencial.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial não indicou a hipótese constitucional do
da Constituição Federal, nem o dispositivo da legislação
art. 105, inciso III,
federal supostamente violado.
6. A ausência de cotejo analítico dos arestos impede o reconhecimento de
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
7. A alegação de violação a súmula vinculante não constitui hipótese de
cabimento de recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação de dispositivo legal violado
e de demonstração de dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do
recurso especial. 2. A violação a súmula vinculante não constitui hipótese de
cabimento de recurso especial".
Dispositivos relevantes citados:
III; Lei de Execução
CF/1988, art. 105,
Penal, arts. 122 e 146-B, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284.
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.899.415/CE
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO.
DISPOSITIVO FEDERAL APONTADO DISSOCIADO DAS RAZÕES
RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE DO APELO RARO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO.
MANTIDA.
SÚMULA N. 284/STF
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada por
esta Relatoria que, em juízo de admissibilidade ad quem, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, diante da constatada
deficiência de fundamentação do apelo raro.
1.2 Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada carece de
reforma, porquanto houve mero erro material da postulante ao ser apontado
o
do Código de Processo Penal, como preceito objeto de
art. 386, inciso VII,
tergiversação do recurso especial, de modo a não autorizar a ordinária
aplicação da
.
Súmula n. 284/STF
1.3 Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim
de que seja conhecido e provido o recurso especial.
II. Questões em discussão 2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em
saber se a indicação de dispositivo federal com conteúdo e topologia
normativa sistêmica [totalmente] "dissociada" da tese recursal patrocinada
Documento eletrônico VDA56697959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:51
Código de Controle do Documento: 18288450-2f80-4682-bc43-b9a51ec227ea

no apelo raro - com natureza (precipuamente) uniformizadora da legislação
pátria, permeado por fundamentação técnica e vinculada aos rigores formais
- resulta (ou não) na incognoscibilidade do reclamo, por deficiência de
fundamentação, consoante inteligência da
.
Súmula n. 284/STF
2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se é possível (ou
não) - à luz dos princípios da voluntariedade, da dialeticidade recursal e,
sobretudo, do devido processual legal - a "extemporânea" e "saneadora"
indicação correta, somente na via regimental, dos preceitos federais
supostamente malferidos pelo Tribunal a quo, de modo a configurar (ou não)
inovação recursal, inadmissível por força da preclusão consumativa
incidente, nos contornos do
do

o
o do CPP.
art. 507
CPC/15, c/c art. 3
III. Razões de decidir
3.1 Ao interpretar uma das vertentes da
, esta Corte
Súmula n. 284/STF
Uniformizadora tem definido: [o] óbice de ausência de comando normativo
do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de
divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem
correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e
quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal,
seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação com outros
dispositivo legais (AREsp n. 2.319.383, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de
.
10/5/2023)
3.1.2 Na espécie, acerca do ventilado menoscabo ao
VII, do CPP,
art. 386,
constata-se a ausência de comando normativo (adequado e com
correspondente pertinência temática) do aludido dispositivo a amparar a
tese recursal alhures, circunscrita na alvitrada declaração de extinção da
punibilidade estatal, por (suposta) incidência da prescrição da pretensão
executória, não obstante a fuga do interno do sistema prisional local.
3.1.3 Por ostentar o recurso especial - de natureza (precipuamente)
uniformizadora da legislação pátria federal - fundamentação técnica e
vinculada aos rigores formais, a indicação dissociada do dispositivo federal
supradito inviabiliza seu regular processamento e julgamento por esta Corte.
3.1.4 Delineamento processual - permeado pela ausência de aptidão e por
incompatibilidade sistêmica do dispositivo federal invocado - que resulta na
incognoscibilidade do recurso especial, deficiente em sua fundamentação,
consoante inteligência da
.
Súmula n. 284/STF
3.2 A "extemporânea" e "saneadora" indicação correta, somente na via
regimental, dos preceitos federais supostamente malferidos pelo Tribunal a
quo, afigura-se (à luz dos princípios da voluntariedade, da dialeticidade
recursal e, sobretudo, do devido processual legal) como manifesta inovação
recursal, inadmissível por força da preclusão consumativa incidente, nos
contornos do
do

o
o do CPP.
art. 507
CPC/15, c/c art. 3
3.2.1 Para este Sodalício: [n]ão tendo a Parte cumprido tal ônus no
momento oportuno, não é possível nas razões do respectivo agravo
regimental sanar o vício, já atingido pela preclusão (AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.014.853/SP
em
DJe de
.
15/3/2022,
21/3/2022)
3.3 Enquadramento recursal, não permeado por fundamentos novos, que
justifica - com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do
regimental - a manutenção incólume da decisão (monocrática) agravada.
Documento eletrônico VDA56697959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:51
Código de Controle do Documento: 18288450-2f80-4682-bc43-b9a51ec227ea

IV. Dispositivo e tese
s 4. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: "1. A indicação de dispositivo federal com conteúdo e
topologia normativa sistêmica [totalmente] "dissociada" da tese recursal
patrocinada no apelo raro - com natureza (precipuamente) uniformizadora
da legislação pátria, permeado por fundamentação técnica e vinculada aos
rigores formais - resulta na incognoscibilidade do reclamo, por deficiência
de fundamentação, consoante inteligência da
. 2. A
Súmula n. 284/STF
"extemporânea" e "saneadora" indicação correta, somente na via regimental,
dos preceitos federais supostamente malferidos pelo Tribunal a quo, afigura-
se (à luz dos princípios da voluntariedade, da dialeticidade recursal e,
sobretudo, do devido processual legal) como manifesta inovação recursal,
inadmissível por força da preclusão consumativa incidente, nos contornos do
do

o
o do CPP."
art. 507
CPC/15, c/c art. 3
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o; CPC, 507.
art. 3
Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, AREsp n. 2.319.383, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
STJ, AgRg no
, relator Ministro Jesuíno
10/5/2023;
AREsp n. 2.514.837/SP
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
, relatora
21/5/2024,
27/5/2024;
REsp n. 1.438.740/PE
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
STF, Súmula n.
26/8/2014;
284. 2. STJ, AgRg no
, relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.601.881/SP
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
17/9/2024,
23/9/2024;
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.545.633/GO
Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
6/8/2024,
13/8/2024;
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.014.853/SP
em
DJe de
15/3/2022,
21/3/2022.
(AgRg no
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.837.735/ES
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
)
26/8/2025.

Destarte, não se divisa argumento idôneo a infirmar o fundamento autônomo
da decisão agravada, que, com base em precedentes desta Corte e na
,
Súmula 284/STF
concluiu pelo não conhecimento do recurso, impondo-se a manutenção do
.
decisum
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56697959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:51
Código de Controle do Documento: 18288450-2f80-4682-bc43-b9a51ec227ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.080.099 / ES
Número Registro: 2025/0406720-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001465220238080029 1465220238080029
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO GOMES VIEIRA NETO
ADVOGADA
: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: DOUGLAS RIBEIRO GOMES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO GOMES VIEIRA NETO
ADVOGADA
: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56936910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:01:03
Código de Controle do Documento: 4a4a1e03-3dfb-42e1-8963-1a166d2ec834

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:01:03
Código de Controle do Documento: 4a4a1e03-3dfb-42e1-8963-1a166d2ec834